Tribunal: TJES
Processo: 5013727-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013727-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOB RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013727-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOB RODRIGUES FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE.
UTILIZAÇÃO DE CELULAR PELO APENADO DURANTE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Não há que se falar em ausência de previsão legal, porquanto a norma contida no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, não especifica o local em que o apenado deve estar privado da posse de celular, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013727-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOB RODRIGUES FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
JOB RODRIGUES FERREIRA,
em face da r. Decisão (Id. 6638321, pp. 05/06), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal – Privativa de Execuções Penais e Viana/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0009277-76.2017.8.08.0024, por meio da qual fora reconhecida falta disciplinar de natureza grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena, em regime semiaberto, em razão da pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 (Processo nº 0019429-43.2019.8.08.0048) e art. 157, § 2°, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (Processo nº 0034772-59.2016.8.08.002).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 193/2023 (movimento 171.1, do SEEU), porquanto, no dia 18/5/2023, no decorrer da Operação Retorno Ordeiro realizada por agentes da Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP, em transporte coletivo durante retorno a Penitenciária, o agravante foi detido pela equipe operacional sob a posse de um aparelho de celular.

A Comissão Disciplinar, durante julgamento em sede administrativa, aplicou a sanção em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o uso de aparelho celular de forma indiscriminada durante o cumprimento da pena (movimento 201.1, pp. 33/36, do SEEU).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 233.1 do SEEU),
o agravante prestou depoimento e
confess
ou
a posse e o uso do aparelho celular,
afirmando que possuía o objeto para receber notícias do pai
.

O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado e determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

A defesa alega que não houve dolo do apenado em cometer falta grave visto que o agravante não possui nenhum outro procedimento disciplinar em seu desfavor. Entretanto, independentemente do desígnio do agente, a legislação pune tanto o uso como a posse de aparelho de celular, durante o trabalho externo, como falta grave. Vejamos:

A Lei de Execuções Penais prevê:

“Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII –
tiver em sua posse
,
utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.

Desta forma, entendo que não há que se falar em absolvição, porquanto a norma contida no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, expressamente tipifica a falta grave quando o apenado está na posse de aparelho telefônico, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é de que a proibição se destina a alguém encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento
majoritário da r
eferida Corte
admitindo
como falta grave
a posse ou o
uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a
posse de celular
, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de
falta grave
. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel
.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 27/10/2023
.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
POSSE
DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a posse de celular
durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.
2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3. [...] (STJ, RHC 96193/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 03/6/2020) [destaquei]

No caso vertente, o agravante estava na posse de celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Assim,
não há como acolher a tese levantada pela Defesa de
absolvição
, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posse e a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

Destaco ainda que este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo configura
falta grave
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CELULAR E ACESSÓRIOS EM AMBIENTE DE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, VII, DA LEP. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
posse
de aparelho telefônico ou dos componentes essenciais ao seu efetivo funcionamento é considerada falta grave, ainda que tenha sido encontrado no local de trabalho externo, haja vista que as regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros. Jurisprudência. STJ.
2. Nos termos da Súmula 532 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. No caso, ao determinar nova data para progressão de regime, a d. Magistrada a quo não fixou um período de regressão. Na realidade, o que ocorreu foi a interrupção do prazo para progressão de regime e a determinação do reinício do cômputo a partir do cometimento da infração, tendo como base a pena remanescente.
3. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Execução Penal 0001670-03.2021.8.08.0014, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Subst. EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 27/8/2021) [destaquei]

Por fim, quanto ao pedido de manutenção do apenado em regime semiaberto, destaco que a regressão é efeito do reconhecimento da prática de falta grave, expressamente previsto no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, sendo inviável o afastamento dos consectários legais (AgRg no HC n. 700.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.